Tribunal: TJDFT
Processo: 0724198-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
CORREÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES EM DESCONFORMIDADE COM A LEI E COM AS DIRETRIZES TRAÇADAS PELO CONSELHO DIRETOR DO PROGRAMA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O julgamento antecipado da lide sem prévia decisão saneadora, por si só, não configura cerceamento de defesa, em especial se a parte não requereu a produção da prova na inicial ou na contestação.

2. Ainda que compita ao Banco do Brasil assegurar a manutenção dos valores depositados em conta vinculada ao PASEP, após cessados os depósitos anuais das respectivas cotas, a correção dos saldos das contas individuais ao longo dos anos deve seguir estritamente a legislação que rege o programa, bem como as diretrizes traçadas pelo Conselho Diretor, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda responsável pela gestão do PIS/PASEP.
3. Não merece procedência a pretensão de revisão dos valores pagos de saldo de PASEP que se funda em parecer contábil elaborado em dissonância com a legislação e as normas que regem a matéria.

4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.